Tribunal: TJPA
Processo: 0030643-76.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO SIMPLES â PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE â NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido de concessÃ£o do direito de recorrer em liberdade Ã© incabÃvel, em virtude da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atravÃ©s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.SUBSTIUIÃAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE LIBERDADE â IMPROCEDENCIA. 2. Ainda que a pena fixada seja em 4 anos, o apelante nÃ£o faz jus a substituiÃ§Ã£o, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de violÃªncia, disposiÃ§Ã£o do art. 44, I do CPB.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: YURI LEONARNDO SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0030643-76.2016.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

SUBSTIUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE LIBERDADE - IMPROCEDENCIA. 2. Ainda que a pena fixada seja em 4 anos, o apelante não faz jus a substituição, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de violência, disposição do art. 44, I do CPB.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: YURI LEONARNDO SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0030643-76.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

YURI LEONARNDO SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 29.12.2016 o acusado, mediante grave ameaça, simulando estar armado, abordou duas vítimas subtraindo-lhes dois cordões de ouro e dois aparelhos celulares, empreendendo fuga logo após.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Yuri Leonardo Souza a pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela revogação da prisão preventiva e substituição por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo improvimento.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Transcrevo jurisprudência desse E.Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Revela-se inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito de liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal,
antigas Câmaras Criminais Reunidas. (Precedentes). 2. (...)
6. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida.
Decisão unânime. (2017.02816418-39, 177.689, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-05)

Pedido não conhecido.

Na parte conhecida, o apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no entanto, ainda que a pena fixada seja em 4 anos, o apelante não faz jus a substituição, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de violência, disposição do art. 44, I do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE e na parte conhecida pelo IMPROVIMENTO.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA